Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. VALOR ATUALIZADO PELO PROVIMENTO N. 54/2021. ARQUIVAMENTO. VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO PREVISTO NO ATO NORMATIVO. CONTINUIDADE DA AÇÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, permite o arquivamento da execução fiscal quando seu valor for igual ou inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). No caso em análise, o valor da dívida ultrapassa a referida quantia, pois, com aplicação de atualização monetária até 25/5/2021, totaliza R$13.923,41 (treze mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), de acordo com a planilha de cálculos juntada aos autos. Portanto, considerando que o valor da execução fiscal é superior àquele previsto nos Provimentos da CJDFT e na Lei Complementar Distrital n. 904/2015, impõe-se a reforma da decisão agravada para viabilizar o regular prosseguimento da ação executiva.

2. Recurso conhecido e provido.